Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 53125478). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora